Tribunal: TJSP
Processo: 1006811-29.2024.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - PREJUÍZO PROFISSIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho reclamado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".